Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726462-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória (ID 381452997) proferida na ação n. 0718997-26.2022.8.07.0003, ajuizada por FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (agravante), que deferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos nos seguintes termos: “Por todo o exposto, DEFIRO a GRATUIDADE DE JUSTIÇA a FLAVIANA PEREIRA DE LEMOS e, ainda, a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO A BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. que 1) limitem os descontos em contracheque a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, com a restituição dos valores indevidamente descontados; 2) limitem os descontos em conta bancária a 70% (setenta por cento) dos valores depositados a título de remuneração líquida da autora, ficando ressalvado do total de descontos (contracheque e descontos em conta), portanto, o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida para a manutenção do mínimo existencial. Conforme a ordem cronológica de contratação, a última prestação contraída deve ficar sobrestada ou deve ser reduzida para atender o referido limite.” Em suas razões recursais, o corréu agravante afirma que o magistrado de primeiro grau foi induzido a formar sua convicção considerando apenas uma fonte de renda da parte autora. Alega que a parte agravada possui outra fonte de renda como empresária individual, o que mudaria decisão proferida. Entende que todas as rendas auferidas pela parte agravada devem ser levadas em consideração para que seja verificada a situação de superendividamento, bem como o mínimo existencial a ser preservado. Sustenta ser indispensável a apresentação de cópias das declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos, bem como de extratos bancários dos últimos meses para que seja possível verificar a real renda mensal da parte autora. Aduz que os contratos celebrados observaram a legislação vigente, especialmente o percentual previsto na Lei no 10.820/2003, sendo observada a margem consignável na época da contratação, sendo os empréstimos contratados junto a SANTANDER anteriores aos empréstimos feitos com o BRB. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência consistente na limitação de descontos de parcelas de empréstimos. Preparo no Id. 38142996. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo ao recurso pretendido. A pretensão do agravante é de suspensão dos efeitos de decisão que limitou os descontos em contracheque e conta corrente de empréstimos contratados pela parte autora face a duas instituições financeiras. Nesta análise sumária, é possível observar que a decisão agravada de forma genérica determinou a limitação dos descontos em contracheque a 30% da remuneração líquida da autora, sem especificar qual a diminuição de cada um dos empréstimos e qual empréstimo sofreria redução. Havendo duas instituições financeiras envolvidas, uma limitação dos descontos deve ser bem especificada e observada a ordem dos empréstimos contratados. A contratação de empréstimo posterior junto a instituição financeira que, eventualmente, não tenha observado o limite legal da margem consignável não deve prejudicar aquela que realizou a transação financeiros nos limites legais. O contracheque da autora indica que os empréstimos concedidos pelo agravante são anteriores (Id. 131449302). Tais elementos tornam prudente a suspensão da determinação genérica de limitação de descontos em contracheque. Por seu turno, os descontos em conta corrente, mostram-se legítimos, uma vez assumidos os empréstimos de forma livre e consciente pela devedora, já que não há limite legal de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente. Não se pode carrear para a instituição financeira as consequências derivadas de eventual comprometimento da renda salarial do autor, devendo ser observados por ambas as partes os termos contratados. Primando pela preservação da autonomia da vontade contratual, após intensos debates nos tribunais, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto, confira-se: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o, do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora